Tribunal: TJPA
Processo: 0019408-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019408-58.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA SOARES PENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do Banco do Brasil, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Cobrança c/c Indenização. A ação original questionava suposta má gestão, ausência de correção e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP. O autor/agravante requer a reforma da decisão, alegando nulidade por falta de fundamentação metodológica (art. 489 do CPC) e defendendo a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação e de critérios de cálculo; (ii) saber se a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, opera-se de forma automática, eximindo o autor de apresentar prova mínima; e (iii) saber se restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC) diante dos documentos apresentados pelo banco depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada não viola o art. 489 do CPC, pois encontra-se devidamente fundamentada, tendo exposto de forma clara e congruente as razões fáticas e jurídicas que levaram à reforma da sentença, focando-se na distribuição do ônus probatório.

4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa o consumidor de produzir a prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito.

5. A aplicação do Tema 1.150 do STJ — que pacificou a legitimidade passiva do Banco do Brasil e o prazo prescricional decenal para litígios envolvendo o PASEP — não afasta o dever processual do titular da conta de demonstrar a ocorrência efetiva do dano material.

6. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus defensivo ao juntar aos autos as microfilmagens da conta, evidenciando o repasse e saques de valores. Diante disso, caberia ao autor apontar, de forma matemática e específica, onde residiam os erros ou as subtrações indevidas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de má gestão.

7. Afastada a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

A definição da legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações indenizatórias relativas ao PASEP (Tema 1.150/STJ) não autoriza a inversão automática do ônus probatório, sendo indispensável que o correntista apresente prova mínima e específica do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sob pena de improcedência do pedido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO BATISTA SOARES PENA
, em face da decisão monocrática (Id. 17906440) que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando a sentença de 1º grau para julgar
totalmente improcedentes os
pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (Id. 18196566)
, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática carece de fundamentação e metodologia de cálculo adequada (violando o art. 489 do CPC). Alega que, por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova deveria ter sido invertido, cabendo ao Banco do Brasil comprovar que aplicou corretamente a correção monetária e que não houve desfalques na conta do PASEP. Argumenta que não teve acesso aos extratos microfilmados devido ao sigilo bancário e pugna pela reforma da decisão para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Devidamente intimado,
o Banco do Brasil apresentou Contrarrazões (Id. 18906794)
pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Afirma que não há provas dos fatos constitutivos do direito do autor, destacando que a inversão do ônus da prova não é automática. Requer, ao fim, a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por considerar o recurso meramente protelatório.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil, julgando improcedentes os pedidos do autor, merece ser reformada.

Adianto, desde já, que a irresignação
não merece prosperar
.

A decisão agravada foi proferida com base na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor (Agravante). A tese central do Agravo Interno repousa na alegação de que a decisão não foi devidamente fundamentada e que o Juízo deveria ter aplicado a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), não ocorre de forma automática e impositiva
. É imperiosa a constatação da verossimilhança das alegações do consumidor, não o isentando de trazer aos autos o lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido, colaciono escólio do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A
jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)
Grifo nosso

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira (Agravada) trouxe aos autos os extratos e as microfilmagens vinculadas ao número de inscrição do Agravante no PASEP. Tais documentos, longe de atestarem a tese de "desfalques injustificados", demonstraram a existência de pagamentos revertidos em favor do próprio autor (como o saque no valor de R$ 2.200,00 datado de 06/08/2014, destacado na decisão combatida).

Diante da juntada de tais documentos pelo Banco, caberia ao Agravante apontar, de forma matemática, analítica e específica, onde residiam os erros na aplicação dos índices de correção monetária ou quais saques teriam sido efetuados por terceiros mediante fraude. Contudo, o Agravante limitou-se a manter sua narrativa genérica de "má gestão".

É importante ressaltar que a tese fixada pelo STJ no
Tema 1.150
, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e o prazo prescricional decenal para tais pleitos,
não exime o correntista do dever de provar o efetivo dano material
. O STJ apenas definiu
quem
responde e
em quanto tempo
a ação deve ser proposta. O mérito — a existência ou não do desfalque — depende de prova cabal em cada caso concreto.

Ademais, não prospera a alegação de violação ao art. 489 do CPC. A decisão monocrática atacada expôs, de forma clara, silogística e congruente, os motivos pelos quais entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), reformando a sentença que havia se baseado em meras presunções. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações da parte quando já encontrou fundamento jurídico suficiente para o deslinde da causa.

Deste modo, o Agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões de decidir contidas no provimento monocrático, que deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, o Banco Agravado, em suas contrarrazões, pugna pela aplicação da multa processual alegando caráter protelatório. Deixo de aplicar a referida penalidade, pois a mera interposição do Agravo Interno para esgotamento da instância ordinária, exercendo o direito ao duplo grau de jurisdição, não configura, por si só, conduta manifestamente inadmissível ou protelatória que justifique a imposição da multa.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026